Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Confederação Brasileira de Taekwondo com vistas à modernização da infraestrutura de equipamentos e materiais para realização de treinamentos e competições (Siconv 63167/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Carlos Luiz Pinto Fernandes e da Confederação Brasileira de Taekwondo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 761166/2011 (Siconv 63167/2011), firmado entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Taekwondo, com vistas à modernização da infraestrutura de equipamentos e materiais para realização de treinamentos e competições. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Taekwondo, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Luiz Pinto Fernandes e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da aludida norma legal, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Ministério do Esporte, para ciência.